Tribunal: TJDFT
Processo: 0722323-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MANUTENÇÃO. PENHORA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Considero que a penhora restrita ao percentual de 30% (trinta por cento) assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência.
2. Limitar a penhora de salário ao procedimento de SISBAJUD é prestigiar os devedores que só recebem salário e se recusam a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade salarial para tanto.
3. No caso dos autos, a recalcitrância do executado na quitação do débito, pois, conforme se verifica da análise dos autos, apesar de ter realizado proposta de acordo para parcelamento da dívida, após o bloqueio de valores em sua conta corrente, houve o pagamento apenas da primeira prestação, o que estimula a necessidade da constrição diretamente em sua folha de pagamento.
3.1. Uma vez verificado que a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos da parte devedora, diretamente em folha de pagamento, não afetará sua subsistência nem de sua família e não ofenderá sua dignidade, merece reforma a decisão que indeferiu o pleito da agravante.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.